Tribunal: TJDFT
Processo: 0731563-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (agravante/exequente) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0028466-10.2015.8.07.0001 proposto contra BETA TURISMO E VIAGENS LTDA – ME CLARICE MORAES ZILLER TENÓRIO e RODRIGO BENITO TENÓRIO (agravados/executados), que indeferiu a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a apreensão dos passaportes dos executados, nos seguintes termos (ID 102946158 dos autos de origem): (...) O exequente Banco do Brasil S.A. pede a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dos devedores, bem como a busca e apreensão dos passaportes deles, como meio de coerção para o pagamento do débito. É o breve relatório. Decido. Indefiro o pedido de suspensão da CNH e dos passaportes dos executados, pois, ainda que a execução seja realizada no interesse do exequente, devem ser resguardados os direitos fundamentais dos executados, notadamente o direito de ir e vir. Nos termos do art. 8o do CPC, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz não atentará apenas para a eficiência do processo, mas também aos fins sociais e às exigências do bem comum, devendo ainda resguardar e promover a dignidade da pessoa humana, observando a proporcionalidade, a razoabilidade e a legalidade, razões que invoco para rejeitar o pedido. Acrescente-se que, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a adoção de medidas executivas atípicas só é cabível quando "tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade". (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019). Na mesma linha de raciocínio, cito o elucidativo precedente do e. TJDFT de relatoria do e. Desembargador Sandoval Oliveira: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA CNH E DO PASSAPORTE. MEDIDAS ATÍPICAS. DESPROPORCIONALIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da carteira de habilitação e do passaporte da parte executada. 2. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil não pode ser utilizado de forma arbitrária, de modo a ultrapassar os limites constitucionais. Assim, nas situações de decisão judicial com carga discricionária, o magistrado deverá proceder procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os respectivos princípios norteadores do Direito. 3. In casu, o requerimento para suspender a licença de dirigir do devedor, bem o seu passaporte, a despeito da recalcitrância deste em adimplir o débito, viola os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência, porquanto tais medidas são inadequadas ao propósito do credor e têm potencial de comprometer o direito de ir e vir da parte, o que viola o princípio da dignidade da pessoa humana. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1069703, 07132916420178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2018, publicado no PJe: 30/1/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro as medidas pleiteadas pelo exequente. Fica o exequente intimado a indicar outros bens do devedor passíveis de penhora, observado o regramento do art. 921, III, e §§ do CPC. (...) Em suas razões recursais (ID 29559230), o agravante alega que “o Código de Processo Civil trouxe inovações de cunho processual sopesando dois princípios constitucionais, a dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica, além de outros princípios reflexos como o devido processo legal, ampla defesa, contraditório e razoável duração do processo, visando dar maior efetividade à execução, nos termos do artigo 797, do mesmo Codex.” (ID 29559230 – Pág. 5) Defende que todas as partes devem colaborar para a razoável duração do processo e que a execução não se limita a constrição patrimonial do devedor, de forma que o magistrado deve determinar todas as medidas necessárias para assegurar a satisfação do crédito, nos termos do art. 139, IV, do Código de Processo Civil. Afirma que uma vez esgotado os meios tradicionais de satisfação do crédito, o juiz deve autorizar outras medidas que imponham a satisfação do crédito. Ao final, pede a concessão do efeito suspensivo ativo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja determinada a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e a apreensão dos passaportes dos agravados. Preparo (ID 29559232). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar. Isto porque, a apreensão dos passaportes e a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dos agravados revelam-se, ao menos em uma análise superficial, medidas coercitivas desproporcionais ao escopo do processo executivo, em que se busca a satisfação do crédito com menor onerosidade aos executados, devendo responder pela dívida seu patrimônio e não a pessoa do devedor. Neste sentido, cito precedentes deste Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS VISANDO A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PEDIDOS DE SUSPENSÃO DA CNH E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. ART. 139, IV CPC. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu pedido de suspensão de CNH e bloqueio dos cartões de crédito do devedor. 2. O julgador, na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação. 3. A suspensão da CNH e o bloqueio dos cartões de crédito do devedor não guardam pertinência com o adimplemento da obrigação, e, caso fossem determinados, não teriam o condão de assegurar a satisfação do crédito pretendido. 4. Conclui-se que as medidas executivas excepcionais são inadequadas e desproporcionais aos propósitos do credor e têm o potencial de comprometer o direito de ir e vir do devedor, bem como interferir nas relações contratuais entre intituições financeiras e consumidor. 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1316482, 07397214820208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE DIRIGIR. SUSPENSÃO. PASSAPORTE. APREENSÃO. CARTÕES DE CRÉDITO. BLOQUEIO. APLICAÇÃO DO ART. 139, INC. IV, CPC. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. INTERFERÊNCIA NA LIBERDADE INDIVIDUAL. 1. Na presente hipótese, foi interposto agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o requerimento formulado pelo credor para a imposição de suspensão da CNH, apreensão do passaporte da devedora, bem como o bloqueio de eventual cartão de crédito. 2. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto o pagamento de prestação pecuniária. 3. Ao aplicar o art. 139, inc. IV, do CPC, o julgador deve proceder de modo cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 4. O recolhimento da CNH do devedor ou apreensão de passaporte e o bloqueio de cartões de crédito não se harmonizam ao comando normativo contido no art. 139, inc. IV, do CPC tratando-se de medidas desconexas e excessivas que não podem ser determinadas como meios de coerção do devedor, pois interferem na liberdade do indivíduo, que só pode ser limitada diante de norma expressa que discipline a matéria, garantindo-se à parte afetada o devido processo legal (art. 5o, incisos II e LIV, da Constituição Federal). 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1189887, 07045238120198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 14/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA NÃO QUITADA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. DESPROPORCIONALIDADE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. I Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC, o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais. Não obstante a previsão legal, a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte não guardam qualquer relação com a pretensão do credor ou com o objeto da ação, nem há qualquer elemento que permita concluir que serão hábeis a conferir efetividade ao processo, portanto inadequadas e desproporcionais. II - É admitida a inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes, pois, citada na ação de execução de título extrajudicial, permaneceu inerte quanto ao pagamento da dívida, art. 782, §3o, do CPC/15. III Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1069762, 07115906820178070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/01/2018, Publicado no DJE: 26/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por ausente a probabilidade do direito do agravante. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.